Tribunal: TJSP
Processo: 0055003-58.2012.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Heloísa Mimessi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/09/2020

Data de publicação:

16/09/2020

Outros números:

55003582012826005350000

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 905 DOS REPETITIVOS DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA .
1. Ação relacionada à concessão de reajuste referente ao IPC de março e abril de 1990 aos aposentados e pensionistas da FEPASA.
2. Acórdão que julgou a ação procedente e, em relação aos consectários legais, determinou a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97 para os juros moratórios, com a redação dada pela Lei

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 905 DOS REPETITIVOS DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA .
1. Ação relacionada à concessão de reajuste referente ao IPC de março e abril de 1990 aos aposentados e pensionistas da FEPASA.
2. Acórdão que julgou a ação procedente e, em relação aos consectários legais, determinou a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97 para os juros moratórios, com a redação dada pela Lei 11.960/09, a partir de sua entrada em vigor; e a aplicação do IPCA/IBGE para a correção monetária, reconhecendo a inconstitucionalidade de referida Lei para esse fim.
3. Necessidade de pequeno ajuste à vista do entendimento firmado pelo C. STJ no Tema 905 dos Repetitivos. Aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária que se impõe.
Adequação mínima do julgado, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0055003-58.2012.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados ELENICE BORRIERO
DA LUZ, MARISA INÊS THEODORO, ANNA DENARDI SALOMÃO, IRENE
RIBEIRO NICOLETTI e DIVA FERREIRA DIAS DA SILVA DELFINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequação mínima
do julgado, apenas na parte referente aos consectários legais, com determinação
sobre o índice de correção monetária, V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0055003-58.2012.8.26.0053/50000 -Voto no 13540
2
Voto no 13.540
Apelação Cível no 0055003-58.2012.8.26.0053
Apelante: Diva Ferreira Dias da Silva Delfino e outras
Apelada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Origem: 14a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo
MM. Juiz: Fernão Borba Franco
JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO.
TEMA
905
DOS
REPETITIVOS DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA .
1. Ação relacionada à concessão de reajuste referente ao
IPC de março e abril de 1990 aos aposentados e
pensionistas da FEPASA.
2. Acórdão que julgou a ação procedente e, em relação aos
consectários legais, determinou a aplicação do art. 1o-F da
Lei 9.494/97 para os juros moratórios, com a redação dada
pela Lei 11.960/09, a partir de sua entrada em vigor; e a
aplicação do IPCA/IBGE para a correção monetária,
reconhecendo a inconstitucionalidade de referida Lei para
esse fim.
3. Necessidade de pequeno ajuste à vista do entendimento
firmado pelo C. STJ no Tema 905 dos Repetitivos.
Aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária que
se impõe.
Adequação mínima do julgado, com determinação.
Tornam os autos a esta Turma Julgadora, nos termos
do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para eventual adequação do
acórdão de fls. 259/277 (com rejeição de embargos declaratórios a fls.
289/295), diante do julgamento, pelo E. Superior Tribunal de Justiça, do
Tema no 905 - REsp no 1.492.221/PR, DJe 30.10.2019.
Conforme mais bem detalhado relatado no acórdão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0055003-58.2012.8.26.0053/50000 -Voto no 13540
3
origem, trata-se, em síntese, de ação via da qual aposentados e pensionistas
da extinta FEPASA pleiteiam a revisão benefício de complementação de
aposentadoria/pensão que percebem com fulcro nos reajustes de 84,93% e
44,80% concedidos a seus pares em atividade referentes ao IPC de março e
abril
de
1990, com o
pagamento
das
diferenças
eventualmente
apuradas, bem como apostilamento do título.
Após sentença de improcedência, a parte autora
apelou, e seu recurso foi provido em julgamento unânime por esta Turma.
Veja-se o dispositivo do acórdão:
À vista do analisado, DÁ-SE PROVIMENTO AO
RECURSO para julgar procedente a ação, reconhecendo às autoras o
direito ao recebimento dos reajustes da complementação de proventos de
aposentadoria e pensões de 84,93% e 44,80%, correspondentes aos IPCs
dos meses de março e abril de 1990, incluindo-se as parcelas vencidas e
vincendas e observada a prescrição quinquenal.
Inconformada,
a
parte
ré
interpôs
recurso
extraordinário, bem como recurso especial.
E,
nessa
oportunidade,
tornam
os
autos
por
determinação da E. Presidência da Seção de Direito Público para eventual
reexame do acórdão à vista da decisão proferida pelo E. Superior Tribunal
de Justiça no bojo do Tema 905, cf. despacho de fls. 421/424.
É o relatório.
O Tema no 905 do E. Superior Tribunal de Justiça trata
da aplicabilidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0055003-58.2012.8.26.0053/50000 -Voto no 13540
4
Lei n. 11.960/09, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária,
remuneração do capital e compensação da mora índices de juros
moratórios e de correção monetária.
O acórdão de origem, ao julgar procedente a ação,
assim determinou, relativamente aos consectários legais:
Diante do reconhecimento da inconstitucionalidade parcial
"por arrastamento" do artigo 5o da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009,
apenas quanto ao "índice oficial de remuneração básica da caderneta de
poupança" (STF, ADIs no 4.357 e 4.425), em relação à correção monetária
não se aplicará a lei citada, aplicando-se o IPCA/IBGE a partir do
vencimento de cada parcela, conforme estabelecido no julgamento do REsp no
1.270.439-PR, Relator Ministro Castro Meira, julgado na sistemática de recursos
repetitivos. A correção se fará a partir da data em que a parcela deveria ter sido
paga (natureza alimentar da dívida e princípio da restitutio in integrum). Os
juros de mora, contados a partir da citação, incidirão na forma da Lei no
11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua entrada em vigor. Para o
período anterior à Lei o 11.960/09, os juros incidirão conforme o estatuído
no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, em sua redação primitiva. Consigna-se que
“a decisão que reconhece a inconstitucionalidade de norma tem natureza
declaratória e, portanto, produz efeito imediato, não havendo motivo para
aguardar a modulação dos efeitos da decisão, a qual, aliás, somente possui
pertinência em relação ao regime de pagamento de precatórios” (Apelação com
Revisão no
0119086-25.2008.8.26.0053, Relator
Desembargador
Paulo
Barcellos Gatti, j. 21 de julho de 2014). Consigne-se não haver, nesta decisão,
qualquer violação à cláusula de reserva de plenário, mas mero exercício de
interpretação da decisão de inconstitucionalidade emanada pelo STF em sede de
controle concentrado. A decisão, ao dar eficácia ao entendimento firmado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0055003-58.2012.8.26.0053/50000 -Voto no 13540
5
mais alta Corte de Justiça, presta deferência ao princípio da hierarquia entre os
órgãos do Poder Judiciário. (grifos ora postos)
No julgamento do Tema no 905 do C. Superior
Tribunal de Justiça, por sua vez, foram fixadas as seguintes Teses:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-
se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos
até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito
baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros
de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos
da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0055003-58.2012.8.26.0053/50000 -Voto no 13540
6
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne
aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do
capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-
se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao
período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em
atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros
índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo
com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos,
cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
(grifei)
Cotejando as Teses fixadas pela Corte Superior com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0055003-58.2012.8.26.0053/50000 -Voto no 13540
7
definido no acórdão de origem, verifica-se que não comporta nenhum
ajuste no que toca aos juros moratórios.
No entanto, comporta pequeno ajuste no que toca à
correção monetária, diante da definição do IPCA-E como índice a ser
utilizado para este fim nas condenações da Fazenda Pública referentes a
servidores públicos (e considerando o período das parcelas vencidas no
caso concreto).
Assim, à vista da decisão do C. Superior Tribunal de
Justiça no Tema no 905 dos Repetitivos e nos termos do art. 1.040, II, do
CPC, pelo meu voto ADEQUA-SE o acórdão apenas no que se refere ao
índice para o cálculo da correção monetária, determinando-se a
aplicação do IPCA-E. Mantido, no mais, o julgado.
Oportunamente, restituam-se os autos à Presidência da
Seção de Direito Público.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora